Tribunal: TJBA
Processo: 8005252-30.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005252-30.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMERICA FRANCA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor idoso e por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de título de capitalização não reconhecido, determinou a restituição dos valores descontados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, na forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização, a alteração do termo inicial dos juros de mora, o afastamento da repetição em dobro e a compensação de valores. O consumidor requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do título de capitalização impugnado; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em conta de recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral presumido; (iii) determinar se o valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) definir a forma de restituição do indébito e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviço defeituoso, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato. Apesar de apresentar documentos, a assinatura foi expressamente impugnada pelo consumidor idoso e vulnerável. Competia ao banco requerer e custear prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade documental, o que não ocorreu, tornando os descontos manifestamente ilegais e abusivos.

5. O desconto indevido de valores em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, pois atinge diretamente a subsistência e a tranquilidade psicológica do consumidor hipervulnerável, dispensando a prova de maiores prejuízos.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para punir a conduta negligente do ofensor e compensar o sofrimento suportado pela vítima, sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A cobrança não autorizada de título de capitalização em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

2. A impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante prova técnica adequada.

3. A restituição em dobro do indébito aplica-se às cobranças indevidas efetivadas após 30/03/2021, sendo desnecessária a prova da má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 14, 39, inciso IV, e 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 373, inciso II, e Artigo 429, inciso II, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação Cível nº 8000055-92.2020.8.05.0260, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2021, publ. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005252-30.2025.8.05.0138,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora